Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600664-28.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600664-28.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600664-
28.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Zoleideli de
Souza, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução TSE
23607/2019, e determinou: 1) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.950,00 (quatro
mil, novecentos e cinquenta reais), utilizado em desacordo com o disposto no art. 35, §12, da Res.
TSE 23607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente sentença, nos
termos do art. 79, §1º da citada resolução; 2) à solidariedade na devolução dos valores recebidos
de FEFC em desacordo com o art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º da Res. 23607/2019; e 3) à
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 309,68 (trezentos e nove reais e sessenta e oito
centavos), considerado como sobras de campanha referentes aos créditos de impulsionamento
não utilizados e pagos com recursos de FEFC, nos termos do art. 35, §2º, I, da Res. 23607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Zoleideli
de Souza, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Campina Grande do Sul/PR, desaprovadas, em razão dos seguintes fundamentos: a)
constatou-se haver saldo remanescente, referente à não utilização de créditos de impulsionamento,
no valor de R$ 309,68 (trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos), tendo em vista que não
se juntou aos autos o comprovante de recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 35, §2º, inciso I, da mencionada resolução; b) os contratos de prestação de
serviços, por prazo determinado, de alguns colaboradores, apesar de registrarem valores de
remuneração diferentes, tomaram por base idêntico período, horário e objeto (panfletagem). A
despeito de a candidata ter registrado que cada contrato foi celebrado deforma individual, com
base na liberdade contratual; tendo atividades diversas, não houve justificativa do preço, exigida,
para tal diferenciação, no artigo 35,§12, da Resolução TSE nº 23607/2019; c) o extrato das contas
bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), foi apresentado de forma incompleta d) foram identificadas irregularidades nas
despesas pagas com recursos oriundos do FEFC, cujo repasse foi realizado pelo Partido Social
Liberal - PSL, de âmbito nacional, e doadas à candidata, pertencente a outro partido político -
Partido Social Democrático, em contrariedade ao contido no artigo 17, §2º, da citada
resolução).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 ZOLEIDELI DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ZOLEIDELI DE SOUZA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
273
27/01/2022 16:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.180

RECURSO ELEITORAL 0600664-28.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZOLEIDELI DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: ZOLEIDELI DE SOUZA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO.
SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO.
MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO
POR CANDIDATO A VICE- PREFEITO
F I L I A D O A O M E S M O P A R T I D O .
UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC
RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE
C A M P A N H A . D I S P A R I D A D E N A
REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA
FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE.
UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.
Num. 42859273 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

2. Havendo saldo de impulsionamento não
utilizado, pago com recursos do FEFC, o
valor correspondente, por se tratar de sobre
de campanha, deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 35, §
2º, da Resolução 23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa
doação, ao menos sob esse ponto de vista,
fica sem efeito a solidariedade determinada
na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de
campanha, com recurso público, para
realização das mesmas atividades no
mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas
irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Mantida a desaprovação as contas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Num. 42859273 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ZOLEIDELI DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª
Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou DESAPROVADAS suas contas, com
fundamento no art. 74, inc. III, Resolução TSE 23.607/2019, impondo-lhe: a) o recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) utilizado
em desacordo com o disposto no art. 35, §12, da Res. TSE 23607/2019); b) à solidariedade na
devolução dos valores recebidos de FEFC em desacordo com o art. 17, § 2º, nos termos do art.
17, §9º da Res. 23.607/2019; c) recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 309,68
(trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos) considerados como sobras de campanha,
correspondente aos créditos de impulsionamento não utilizados e pagos com recursos de FEFC,
nos termos do art. 35§ 2º, I da Resolução n. 23.607/2019. (ID 33893716).

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese que: a) os contratos de
prestação de serviços foram firmados individualmente com cada prestador dentro da liberdade de
pactuação e segundo a autonomia da vontade; b) a divergência de valores praticadas nas
contratações se justifica em razão da atuação diversa dos prestadores de serviço como líderes
de equipe ou ajudantes, tanto nos casos de contratos voltados à militância e mobilização de rua,
quanto com relação ás atividades de panfletagem; c) em razão do direito fundamental à liberdade
contratual, é irrelevante para deliberação individual e privada, entre contratante e contratado,
sobre o valor do contrato, “o fato de que os instrumentos contratuais possuam especificações
semelhantes quanto ao serviço prestado eis que cada indivíduo pode requisitar lhe seja pago
valor maior do que o inicialmente proposto pelo contratante para a prestação de um serviço”; d)
entende que foi devidamente justificada a divergência entre os valores contratados, sendo
regular a despesa, afastando assim a irregularidade: e) ainda que não se considere os
argumentos do recorrente, haja irregularidade, é exacerbado determinar a devolução ao Tesouro
Nacional do total do valor dos contratos, devendo ser verificada os valores utilizados em
desconformidade com as resoluções do TSE; f) a EC 97 vedou a coligação para o pleito
proporcional, permitindo o “consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação
conjunta e cooperativa na disputa eleitoral” para fins majoritários; g) as regras de distribuição de
recursos do FEFC aos partidos contidas na Res. 23.605/2019 em conjunto com os dispositivos
da Res. 23.607/2019 tem por objetivo garantir que o partido destine os recursos públicos a ele
distribuídos tão somente a seus registros de candidatura, o que aconteceu no caso em apreço; h)
o art. 38 § 2º,da Lei nº 9.507/97, permite que o candidato da majoritária custeie e divulgue seu
material junto ao do proporcional; i) o PL não lançou candidato a prefeito e vice-prefeito e os
recursos do FEFC foram usados para propaganda da majoritária casada com a proporcional; j)
não houve irregularidade do repasse do FEFC não sendo aplicável o §9º do art. 17 da Resolução
23.607/TSE; j) a contratação de impulsionamento consiste em uma espécie de compra de crédito
na plataforma do FACEBOOK, por esta razão os valor despendido com impulsionamento deve
ser considerado aquele constante no boleto pago e apresentado na prestação de contas; k) o
entendimento adotado pelo examinador das contas esta contrário aos precedentes que colaciona
em suas razões.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de irregularidades insanáveis,
aprovando as contas da recorrente, desonerando-a das devoluções ao Tesouro Nacional que lhe
foram impostas em razão de irregularidades na contratação de pessoal e de impulsionamento,
bem como, afastando qualquer responsabilidade solidária ou não, na devolução de valores nos
termos do art. 17, § 9º da Resolução nº 23.607/2019. (ID33894016)

Num. 42859273 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral acolhe o entendimento
adotado no parecer técnico e os fundamentos da sentença, entendendo haver irregularidade na
contratação de pessoal e comprovação dos gastos com impulsionamento, sendo devido o
recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional. No pertinente ao recebimento
de doação do FEFC por candidato de partido não coligado, asseverou que, este fato dá ensejo a
ressalva das contas apresentadas pelo (a) interessado (a) e eventual solidariedade na devolução
de valores, se constatada a utilizada irregular dos referidos recursos de FEFC, nos termos do
artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607 de 2019,

E assim, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, com a
manutenção da sentença ora recorrida, com a desaprovação das contas de campanha
apresentadas, mantendo-se a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores de
R$ 4.950,00 relativo as contratações de pessoal realizada de forma irregular e de R$ 309,68
relativa a créditos de impulsionamento não utilizados, , bem como à determinação de
solidariedade na devolução dos valores recebidos de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC em desacordo com o artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
33894216)

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, também se manifesta pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 40065366).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que desaprovou as
contas de campanha de ZOLEIDELI DE SOUZA, candidata ao cargo de vereador no Município
de Campina Grande do Sul, pelo PSD, fundada nas seguintes irregularidades:

a) Ausência de comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo remanescente
referente à não utilização de créditos de impulsionamento;

b) Irregularidades nas despesas com material de campanha pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido
Social Liberal – PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff
Rotini, e doadas ao prestador, pertencente a outro partido político – PSD, em
contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019;

c) Inconsistência na contratação de pessoal de campanha, consistente na disparidade de
valores remuneratórios, pagos com utilização de recursos do FEFC;

d) Omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 300,00 pagos ao fornecedor Júlio Antonio de
Souza; e

e) Ausência de juntada de extratos bancários relativos a todo o período da campanha.
Num. 42859273 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

Passa-se a análise de cada uma das irregularidades apontadas:

a) Ausência de comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo remanescente
referente à não utilização de créditos de impulsionamento;

No caso dos autos houve saldo remanescente referente à não utilização de
créditos de impulsionamento, no valor de R$ 309,68 (trezentos e nove reais e sessenta e
oito centavos), resultantes da contratação da empresa Facebook para veiculação de
propaganda em mídia social.

Intimada a se manifestar sobre a ausência do comprovante de recolhimento
Tesouro Nacional do saldo remanescente referente à não utilização de créditos de
impulsionamento, a recorrente alegou que:

“...não cabe, no caso em evidência o recolhimento de valores
referentes a créditos não utilizados na plataforma de impulsionamento
do facebook ao Tesouro Nacional.

Isso porque, conforme o modo de operação da plataforma, no
momento da contratação do impulsionamento de conteúdos, o usuário
na verdade realiza uma compra de créditos na plataforma Facebook,
os quais são posteriormente debitados de uma espécie de “carteira
virtual” para a realização dos impulsionamentos desejados.

Desse modo, no momento da verdadeira efetivação da despesa (ou
seja, quando não adquiridos os créditos para uso posterior), ao
candidato é fornecido apenas o boleto para pagamento em nome das
empresas Adyen ou Diocal (ID 338935160.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente por meio de nota explicativa
declarou que houve a contratação de créditos para publicidade com utilização da plataforma do
Facebook por meio da empresa Adyen BR Ltda., CNPJ 14.796.606/0001-90, cuja formalização
se deu através de pagamento de boleto no valor de R$ 600,00 (ID 33891366), bem assim que “
não houve utilização da totalidade dos créditos de publicidade contratados, ficando um saldo
remanescente no valor de R$ 309,68” (ID 33891766).

Sem embargo, assim estabelece o art. 35, § 2º da Resolução TSE n. 23.607/2019:

“Art. 35. (...)

§2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais
créditos contratados e não utilizados até o final da campanha serem
Num. 42859273 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

transferidos como sobras de campanha (...)”.

Logo, não se sustenta a pretensão da recorrente no sentido de ver reconhecido
como valor efetivo da despesa aquele contratado com a empresa Facebook, constante no boleto
emitido para pagamento em nome das empresas Adyen ou Dlocal, e não o efetivamente utilizado
como preceitua a norma acima transcrita.

Igualmente, é equivocada a alegação da recorrente no sentido de que o parecer
conclusivo contraria o entendimento jurisprudencial ao considerar os créditos não utilizado como
sobras de campanha, pois além de estar expressamente prevista sua transferência como sobras
de campanha na forma do § 2º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o “ (...) Tribunal
Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que configura sobra de campanha a
diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o impulsionamento de
conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo serviço não foi
efetivamente prestado na sua integralidade” (Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data
04/09/2020).

No mesmo sentido esta Corte já se manifestou sobre este ponto:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IMPULSIONAMENTO. SOBRA
FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos
empregados em impulsionamento, o prestador deve apresentar
todas as notas fiscais ou outro documento que demonstre o
montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao
Facebook, não sendo suficiente comprovar o pagamento
efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da
campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual
deve ser recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos
empregados eram oriundos do Fundo Partidário.

2. (....)

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154,
ACÓRDÃO n 59416 de 05/08/2021, Relator LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE,
Data 10/08/2021 )

Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Num. 42859273 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Logo, é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo remanescente
referente à não utilização de créditos de impulsionamento no valor de R$ 309,00 (trezentos e
nove reais);

b) Irregularidades nas despesas com material de campanha pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido
Social Liberal – PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff
Rotini, e doadas ao prestador, pertencente a outro partido político – PSD, em contrariedade
ao que dispõe o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019;

Nesse tema, cumpre afastar, de início, o equívoco da sentença de que a recorrente
seria filiada ao PL, já que, na verdade, é filiada ao PSD.

No mais, ou seja, quanto ao recebimento de doações estimáveis, consistente em
material de campanha doado pela coligação majoritária, a d. juíza acolheu o parecer técnico
conclusivo, por entender que as irregularidades importam apenas na aposição de ressalva,
mantendo, todavia, a responsabilidade solidária na eventual devolução de valores do FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º. Salientou, contudo,
que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos
termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019.

No caso, verificou-se que, ZOLEIDELI DE SOUZA, candidata ao cargo de vereador
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município Campina Grande do Sul, recebeu doação
estimável, consistente em material de campanha, no valor total de R$ 470,00 (quatrocentos e
setenta reais), de Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice - Prefeito, com
utilização de recursos do FEFC que lhe fora repassado pelo Partido Social Liberal - PSL partido
que não se encontrava coligado ao PL nas eleições majoritárias.

Esta Corte, porém, ao analisar a questão relativa ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias a
candidato da eleição proporcional, firmou entendimento no sentido de que o § 2º do art. 17 da
Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição majoritária.

Tal entendimento decorre da interpretação conjunta dos §§ 1º e 2º do art. 17 da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 97/2017 e §§ 1º e 2º do
a r t .
1 7 ,
d a
R e s o l u ç ã o
T S E
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .

Os §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
Num. 42859273 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.

Por sua vez, os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo
Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado
o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

Como se depreende, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-
se aos casos de ausência de coligação.

No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.

Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva à situação dos autos, já que
não há expressa previsão legal. Ademais, não há ofensa ao princípio de que é vedado doação a
adversário. Tampouco ofende os objetivos visados com o fim da coligação nas eleições
proporcionais, especialmente os de redução da fragmentação partidária e de fortalecimento das
entidades partidárias.

Com base nesses fundamentos, é que esta Corte firmou entendimento de que nas
situações similares à aqui tratada, não fica caracterizada a vedação contida no art. 17 da
Num. 42859273 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

Resolução TSE n. 23.607/2019, pela qual é expressamente proibido o repasse de verba do
Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes,
o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do
FEFC.

Logo, conclui-se que não houve irregularidade no pagamento de despesas de
campanha da recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), pela candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, filiada a partido coligado ao
partido da candidata nas eleições majoritárias.

Anote-se que por ocasião do julgamento da prestação de contas do prefeito eleito
do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE
KOFFKE BUFF ROTINI (Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195), esta Corte reconheceu a
Regularidade das doações de material de campanha, doações estimáveis com utilização do
recurso do FEFC, feitas aos candidatos da proporcional coligados na eleição majoritária.

Logo, nesse ponto o recurso deve ser provido

c) Inconsistência na contratação de pessoal de campanha, consistente na disparidade de
valores remuneratórios, pagos com utilização de recursos do FEFC;

No parecer técnico conclusivo foram indicadas inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, que contrariam o
disposto no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, relativo à contratação de pessoal de
campanha, em que foram identificadas diferenças de valores pagos aos contratados pelo mesmo
serviço, em idêntico período e horário.

Em suas razões recursais, reforçando os argumentos e explicações antes
apresentados, a recorrente assim sustentou:

“...que cada contrato foi firmado individualmente com cada prestador de
serviço, dentro da liberdade de pactuação que há entre contratado e
contratante e segundo a autonomia da vontade.

(...)

Ademais, justifica a divergência entre os valores praticados, além dos
tempos de duração diferentes entre os contratos, conforme esclarecido em
resposta ao relatório preliminar, a atuação diversa dos prestadores de
serviço como líderes de equipe ou ajudantes, tanto nos casos de contratos
voltados à militância e mobilização de rua, quanto com relação às atividades
de panfletagem.

(ID 33893516)

Para melhor compreensão, reproduz-se abaixo o quadro demonstrativo dos valores
Num. 42859273 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

conforme parecer conclusivo, contendo a indicação do valor despendido em cada contratação,
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha:

Pois bem, como se percebe da tabela acima, houve uma considerável discrepância
dos valores pagos aos contratados, sendo que, para exercer a mesma função, no mesmo
período, com igual jornada diária de trabalho, houve variação remuneraria de mais de 100%.

Observa-se que, para atividade de mobilização de rua foram firmados dois
Nome
Atividade
Período
Remuneração
ALEXANDRE ALVES DA
SILVA
Mobilização de rua 0 1 . 1 0
a
14.11.2020
1.650,00
L A R I S S A L E O N E L
SANTOS
Mobilização de rua 3 0 . 1 0
a
14.11.2020
400,00
DEBORA APARECIDA
Panfletagem
3 0 . 0 9
a
14.11.2020
1.000,00
ROBERTO ANTONIO
VITORIO
Panfletagem
0 1 . 1 0
a
14.11.2020
400,00
MARCOS HENRIQUE
DIAS DE SOUZA
Panfletagem
3 0 . 1 0
a
13.11.2020
400,00
ANDRYA RAIANE DE
ANIS DA SILVA
Panfletagem
01.11 a 14.11.
2020
100,00
G I L M A R
C E Z A R
ANDRADE DE ALELUIA
Panfletagem
01.11 a 14.11.
2020
650,00
A D R I E L L I
S I L V A
OLIVEIRA
Panfletagem
01.11 a 14.11.
2020
150,00
PAMELA JULIANE DE
ASSIS MACHADO
Panfletagem
01.11 a 14.11.
2020
150,00
NATIELE LIMA A SILVA
Panfletagem
10.11 a 14.11.
2020
150,00

4.950,00
Num. 42859273 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

contratos: o primeiro em que a parte Alexandre Alves da Silva foi remunerado com R$ 1.650,00
pela prestação do serviço de 01.10 a 14.11.2020 (resultando no valor diário de R$ 36,66); e o
segundo com Larissa Leonel Santos, que foi remunerada com R$ 400,00 pela prestação do
mesmo serviço no período de 30.10 a 14.11.2020 (resultando num valor diário de R$ 25,00).

Sob este ponto, a recorrente aduziu que:

Para esse fim, esclarece-se que: Com relação aos contratos para militância
e mobilização de rua, ALEXANDRE ALVES DA SILVA era líder de equipe,
coordenando a atividade e LARISSA LEONEL DOS SANTOS atuava como
ajudante. Bem como ocorre que ALEXANDRE trabalhou 29 dias a mais que
LARISSA.

Contudo, da análise dos contratos firmados com os prestadores de serviço,
percebe-se que não há qualquer distinção na descrição das atividades a serem desempenhadas
(ID’S 33890816 e 33891266)

Igualmente, para o exercício da atividade de panfletagem, conforme se depreende
dos contratos anexados aos autos, pelo período de 45 dias a remuneração foi de R$ 1.000,00,
para a mesma atividade por 44 dias, a remuneração foi de R$ 400,00, havendo também
pagamentos de R$ 150,00 a R$ 550,00 pelo exercício da atividade de panfletagem por 14 dias.

Em relação a esta discrepância a recorrente alegou que:

Quanto aos serviços de panfletagem, esclarece-se que: DEBORA
APARECIDA ROBERTO era líder geral, coordenando a atividade de
panfletagem como um todo. MARCOS HENRIQUE DIAS DE SOUZA e
GILMAR CEZAR ANDRADE DE ALELUIA e NATIELE LIMA DA SILVA eram
líderes de equipe, recebendo, portanto, remuneração maior que a dos
ajudantes, porém sendo considerado o tempo de trabalho (veja-se que
NATIELE trabalhou cerca de 10 dias a menos que MARCOS e GILMAR,
razão pela qual seu contrato é de menor valor). Ainda, ROBERTO
ANTONIO VITORIO, PAMELA JULIANE DE ASSIS MACHADO, ADRIELLI
DA SILVA OLIVEIRA, ANDRYA RAIANE DE ANIS DA SILVA e eram
ajudantes (perceba-se que ROBERTO trabalhou 31 dias a mais que
PAMELA, ADRIELLI e ANDRYA, razão pela qual seu contrato é de maior
valor).

Porém, os contratos juntados aos autos não fazem qualquer menção a eventual
diferenciação de atividades, na medida em que há identidade de cláusulas contratuais e sem
qualquer ressalva (ID’s 33891066, 33890466, 33800766, 33890918, 33891066, 33891116,
3389166, 33891316 e 33891416).

Constata-se assim, que não há nos autos elementos concretos a justificar de forma
plausível a discrepância remuneratória dos cabos eleitorais contratados, daí a magistrada
consignar ter havido ofensa ao art. 35 § 12, da Resolução TSE n. 23.307/2019, motivadora da
desaprovação das contas, pelo que determinou o recolhimento dos valores irregularmente
utilizados ao Tesouro Nacional.
Num. 42859273 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

Transcreve-se abaixo, naquilo que interessa, o trecho da sentença pertinente à
disparidade dos valores pagos aos contratados:

Quanto aos contratos firmados com os prestadores de serviços, verifica-se
que, conforme demonstrado no parecer conclusivo, a candidata alega que a
diferença de valores pagos deve-se ao fato de que o tempo trabalhado, em
alguns casos, era diferente, citando como exemplo os contratos de Natiele
Lima da Silva (4 dias trabalhados) e Debora Aparecida Roberto (45 dias
trabalhados).

Porém, ainda levando em consideração o demonstrado no parecer
conclusivo e o que consta dos autos, verifica-se que há divergência de
valores em contratos com períodos semelhantes, como é o caso da mesma
Débora Aparecida Roberto, que trabalhou, de fato, 46 dias (30/09 a 14/11) e
recebeu R$ 1.000,00 (um mil reais) pelos serviços de panfletagem, e
Antonio Vitório, que trabalhou 45 dias (01/10 a 14/11) e ganhou R$ 400,00
(quatrocentos reais) pelo mesmo serviço de panfletagem. O parecer
conclusivo ainda cita o prestador Marcos Henrique Dias de Souza, que
trabalhou 15 dias (30/10 a 13/11) e ganhou os mesmos R$ 400,00
(quatrocentos reais) que Antonio Vitório pelos serviços de panfletagem.

A candidata ainda confirma que os prestadores, dentro de suas respectivas
atividades (militância e panfletagem) tinham o mesmo local de trabalho, o
mesmo número de horas de trabalho e em todos os casos realizavam o
serviço de panfletagem ou militância.

O art. 35, §12 da Res. 23607/2019 dispõe:

“Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado. “

No caso em tela, a candidata não logrou êxito em justificar os preços
contratados. Conforme demonstrado no parecer conclusivo, os valores dos
contratos que não atendem ao contido no art. 35, §12 da resolução e que
foram pagos com recursos do FEFC somam R$ 4.950,00 (quatro mil,
novecentos e cinquenta reais), ultrapassando a quantia de 5% do total das
receitas/despesas declaradas, ocasionando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores gastos indevidamente, nos termos do art. 79, §1º da
Res. TSE 23607/2019:

“Art. 79. (...)

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5
Num. 42859273 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.” (grifos nossos)

Desse modo, tem-se que, em que pesem as alegações da recorrente, prova alguma
foi juntada aos autos de modo a amparar as suas alegações a respeito do tema. Ao contrário,
todos os contratos apresentados relativos à contratação de pessoal de campanha apresentam
igual teor relativo à atividade a ser desempenada, consistente em “panfletagem”, com períodos
coincidentes, porém com remunerações variadas.

A propósito da liberdade de pactuação de cláusulas contratuais, cabe registrar que
encontra restrições quando se trata de aplicação de recursos públicos, como o FEFC, caso em
que devem ser observadas, ainda que minimamente, regras de transparência e de igualdade, o
que não se verificou.

Destaque-se que no parecer conclusivo foram corretamente separados os
pagamentos efetuados com recursos do FEFC, para os quais indicou-se a necessidade de
devolução ao erário público.

Portando, como se trataram de despesas pagas com recursos do FEFC, a
utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32
desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Aliás, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600651-52.2020.6.16.0155,
de relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva, em 02.06.2021, esta e. Corte se pronunciou no
sentido de que é irregular a contratação de pessoal de campanha para realização das mesmas
atividades, no mesmo período e jornada de trabalho, com remuneração diversa:

Num. 42859273 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES
INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE MUNICIPAL. RECURSOS DO
FEFC. SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS
E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IRREGULAR.
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado
pelos cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com
relação aos cabos eleitorais contratados pelos demais candidatos
implica a malversação dos recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas
consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal
vigente de "reformatio in pejus", eis que agravaria a condição do único
recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em igual sentido, no julgamento do recurso eleitoral nº 0600306-60.2020.6.16.0099,
de relatoria do Dr. Carlos Alberto Ritzmann, na sessão de julgamento do dia 11.06.2021, esta
Corte, novamente, por unanimidade de votos considerou irregularidade grave a contratação de
pessoal de campanha com valores discrepantes, com utilização do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC. Confira-se:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE
PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA
C H A P A M A J O R I T Á R I A E C A N D I D A T O S D O P L E I T O
PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE
NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES EM SENTENÇA. RECOLHIMENTO
ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO NACIONAL –
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS
ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA
ÉPOCA. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS.
IRREGULARIDADES QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS –
DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE
Num. 42859273 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO
CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO,
CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE
PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA
DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Os Recorrentes - candidatos aos cargos de Prefeito e Vice - e
candidatos ao cargo de vereador – filiados a Partidos que integram a
Coligação majoritária - realizaram entre si doações estimáveis de
adesivos e materiais impressos.

2.Não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que
inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por
esta corte para as Eleições 2020. Inexistência de determinação de
devolução de valores em sentença, diante do recolhimento
espontâneo, por parte dos Recorrentes, ao Tesouro Nacional.

3.Existência de diversas irregularidades que, no caso em apreço,
ensejariam a aposição de ressalvas, caso isoladamente consideradas,
quais sejam: a) doações estimadas de materiais de propaganda, pagos
com recursos do FEFC, para candidatos filiados a partidos diversos; b)
arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo
eleitoral; c) contratação de despesas antes da abertura da conta
bancária; d) doações e gastos realizados antes da entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados na época; e, e)
atraso na abertura das contas bancárias.

4.Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de
serviço (R$420,00 – R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas
atividades de cabo eleitoral.

5.Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião,
por maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por
verificar se o gasto eleitoral seria antieconômico.

6.O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade
de valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora
de campanha” não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade,
vez que apresentado somente após a discrepância ter sido apontada
pela análise técnica, no relatório técnico preliminar.

7.Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação
e ponderação realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes
são mais conhecedores da realidade econômica e política do
Município. Ou seja, se a disparidade de valores chamou a atenção da
MM. Magistrada sentenciante, é porque, de fato, possui relevância no
contexto da localidade.

8.Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

Num. 42859273 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

9.Recurso conhecido e não provido.

Logo, deve ser mantida a conclusão da origem, no sentido de determinar a
devolução ao erário da quantia reputada irregular (R$ 4.950,00), nos termos do artigo 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

d) Omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 300,00 pagos ao fornecedor Júlio Antonio
de Souza; e e) Falta de juntada de extratos de todo o período da campanha.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca das irregularidades
advindas da omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 300,00 pagos ao fornecedor Júlio
Antonio de Souza e da abertura extemporânea de conta corrente tendo em vista que essas falhas
não ensejaram a desaprovação das contas.

Anote-se, contudo, que, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
irregularidade consistente na omissão de gastos eleitorais, no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), pagos ao fornecedor Julio Antonio de Souza Appel ensejou a aposição de ressalva, pois
nos termos da decisão não alcança 5% do total de despesas e receitas das contas apresentadas.
E, no tocante aos extratos bancários , restou assentado que “ não houve prejuízo à análise das
contas, causando apenas ressalvas”

Ao final, conclui-se que o recurso, assim, comporta parcial provimento, unicamente
para afastar à solidariedade imposta em relação a eventual devolução dos valores relativos as
doações de material de campanha recebidos do FEFC, ficando mantida a desaprovação das
contas com a determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 4.950,00 (quatro mil,
novecentos e cinquenta reais), utilizado em desacordo com o disposto no art. 35, §12, da Res.
TSE 23607/2019, bem como do valor de R$ 309,68 (trezentos e nove reais e sessenta e oito
centavos), considerado como sobras de campanha referentes aos créditos de impulsionamento
não utilizados e pagos com recursos de FEFC, nos termos do art. 35, §2º, I da Res. 23607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, unicamente para afastar à solidariedade imposta em relação a eventual devolução dos
valores relativos as doações de campanha recebidos, em que houve a utilização do FEFC
repassado por candidato a coligação majoritária, ficando mantida a DESAPROVAÇÃO das
contas de ZOLEIDELI DE SOUZA, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), utilizado em desacordo com o
disposto no art. 35, §12, da Res. TSE 23607/2019, bem como a devolução ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 309,68 (trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos), considerado como
sobras de campanha referentes aos créditos de impulsionamento não utilizados e pagos com
recursos de FEFC, nos termos do art. 35, §2º, I da Res. 23607/2019.
Num. 42859273 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799

É o voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600664-28.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ZOLEIDELI DE SOUZA VEREADOR, ZOLEIDELI DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859273 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716301327700000041833799
Número do documento: 22012716301327700000041833799